Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006878-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RICARDO GONZAGA SALES JUNIOR - CPF: 021.625.051-00 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.
ACORDO PROPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VISANDO QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E O PROSSEGUIMENTO DO ALUNO NO CURSO. ALUNO COM CRÉDITO JUNTO A INSITUIÇÃO. PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO ACEITA. INSTITUIÇÃO QUE NÃO EFETIVOU O ACORDO. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso dos autos a instituição de ensino a recorrente por meio de sua assessoria de cobrança informou que o valor total do débito do recorrido era de R$ 44.183,38, propondo acordo para pagamento à vista no importe de

R$ 30.928,37 ou então parcelado com entrada de R$ 7.512,00 e 11 (onze) parcelas de R$ 2.731,34.

2. O aluno comprovou a existência de crédito com a instituição de ensino no valor de R$ 36.767,37 de forma que deveria ser feita a compensação.

3. Inobstante a previsão legal de impedimento de matrícula em razão de inadimplência, no caso concreto, não há como considerar que a instituição de ensino agiu no exercício regular do direito, pois a própria instituição de ensino propôs o acordo para receber o débito do recorrido e possibilitar ao mesmo que prosseguisse com o seu curso. A ilegalidade e o abuso de direito decorrem da afronta ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a instituição de ensino se negou a cumprir o acordo que ela mesma propos.

4.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 119616993) opostos por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante defende que “
ao proferir o acórdão embargado, com a devida
vênia
, não se apreciou vislumbrou corretamente os documentos anexos aos autos, especialmente pelo fato de ter sido mantido a sentença no que tange disponibilizar credito ao discente sem que este tenha direito líquido e certo para tanto [...]” (Id. 119616993, pág. 2), eis que houve solução da questão entre a embargante e o embargado na esfera administrativa.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para desprover o recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante defende que “
ao proferir o acórdão embargado, com a devida
vênia
, não se apreciou vislumbrou corretamente os documentos anexos aos autos, especialmente pelo fato de ter sido mantido a sentença no que tange disponibilizar credito ao discente sem que este tenha direito líquido e certo para tanto [...]” (Id. 119616993, pág. 2), eis que houve solução da questão entre a embargante e o embargado na esfera administrativa.

Do próprio argumento da embargante se extrai que se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Igualmente, é de se registrar o comportamento temerário da instituição embargante/apelante, pois diverso do que defende o acórdão, após análise dos elementos constantes dos autos, foi claro ao afirmar que não ocorreu a solução na esfera administrativa. Confira-se:

“[...]
Destarte é inconteste a legalidade do débito, bem com a possibilidade de sua compensação o que não é negado pelo recorrido. Frise-se
foi o próprio recorrido que buscou a recorrente justamente para saldar a sua dívida por meio da compensação de valores.

Nesse ponto, a condição de desistente do recorrido é indiferente, pois, desistente ou não, certo é que procurou a recorrida para realizar o pagamento do seu débito.

Outrossim, ainda que o recorrente estivesse com a situação de desistente, a instituição recorrido propôs a solução do imbróglio para que o recorrido pudesse voltar a frequentar o curso superior. Confira-se:

[...]

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação do da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso propor a continuidade dos estudos após a quitação dos débitos) pretenda após argumentar nulidade da pretensão. [...]

Portanto, no caso concreto, não se pode acatar o argumento da apelante de que agiu no exercício regular do direito pelo fato do recorrido estar como desistente, isto porque, a própria recorrente propôs a rematrícula do recorrido, de forma que aceitar o argumento da parte apelante Apelantes seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato. [...]” (Id. 116334487, pág. 3-4)

Destarte, a parte embargante altera a verdade dos fatos, porquanto defende que houve a solução na esfera administrativa quando restou comprovado que não ocorreu tal situação. Assim, incorre na conduta do artigo 80, II do CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, II do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022